Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712610-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDEÊNCIA S/A RECORRIDA: LETICIA PESTANA GREENHALGH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO DE RISCO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRIBUIÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FORNECEDOR. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Conforme preconiza a Súmula n. 563 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. Assim, tratando-se a ré de entidade aberta de previdência complementar, é cediço que a relação travada entre as partes é de consumo. 2. O enquadramento do caso nos contornos da Teoria do Desvio Produtivo, própria das relações de consumo, não é automático e requer a caracterização do desnecessário desgaste do consumidor para tentar resolver adversidades de inteira responsabilidade do fornecedor do produto ou serviço (REsp n. 1.634.851/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma. Julg. 12/09/2017). 3. In casu, após inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, CDC), a parte fornecedora comprovou, por meio de histórico de contatos com a consumidora, que a demora excessiva na prestação dos serviços contratados não decorreu de sua exclusiva inércia, mas sim, de contribuição da consumidora para o resultado, a qual deixara de apresentar documentações indispensáveis à concessão do benefício de risco por ela pleiteado (pensões). 4. Nesse contexto, não há como prestigiar a alegação da parte consumidora, no sentido de que houve o seu desgaste na busca por solução que cabia exclusivamente à fornecedora. 4.1. Ademais, os contatos pontuais entre as partes, durante relação contratual com mais de dez anos, não evidenciam a busca incessante da consumidora por soluções, o que aponta para a inexistência de dano no caso vertente. 5. Desse modo, sem a indispensável configuração do elemento danoso, afasta-se o dever da fornecedora em reparar os prejuízos alegados pela consumidora. 6. Após inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, CDC), cabia à fornecedora ré a comprovação de alegada inadimplência da consumidora, o que não fora feito, ainda mais quando tal alegação foi contraposta a partir de extratos bancários indicativos dos pagamentos ditos pela ré como inexistentes. 7. Diante desse quadro, verificados pagamentos destinados à ré e no período apontado por ela como o de inadimplência da parte consumidora, há de se interpretar a relação contratual travada entre as partes de forma mais favorável ao consumidor. Inteligência do art. 47, CDC. 8. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. 9. Recurso da parte fornecedora conhecido e desprovido. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio interpretativo. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado EDUARDO CHALFIN, OAB/DF 49.965. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto “o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional exige, além da demonstração analítica do dissídio jurisprudencial, a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula n.o 284 do STF, e a incidência da Súmula n.o 7 do STJ inviabiliza a configuração do dissídio jurisprudencial. Precedentes” (AgInt no REsp n. 2.066.134/SE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado EDUARDO CHALFIN, OAB/DF 49.965. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017